Tribunal: TJES
Processo: 5003270-75.2024.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003270-75.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PRISCILA DE OLIVEIRA GRILLO
RECORRIDO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PACOTE DE VIAGEM. HURB. DESCUMPRIMENTO DA OFERTA. CANCELAMENTO DO PACOTE. REEMBOLSO NÃO EFETUADO ADMINISTRATIVAMENTE. PERDA DE TEMPO ÚTIL DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de ação declaratória c/c indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que adquiriu pacote de viagem com data flexível com o requerido, todavia, mesmo após escolher as datas programadas e estabelecidas, o demandado não disponibilizou as passagens aéreas e os dados necessários para hospedagem, cuja situação motivou o pedido de cancelamento, contudo, o reembolso dos valores não foi realizado.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para:
“
CONDENAR
o requerido a pagar à autora o valor de R$ 2.695,00 (dois mil seiscentos e noventa e cinco reais), com correção monetária calculada a partir do ajuizamento da ação e juros legais contados da citação; tudo pelo INPC; ao mesmo tempo em que
JULGO IMPROCEDENTES
os demais pedidos, nos termos da fundamentação supra.”.

3. Recurso Inominado interposto pela parte autora, alegando que a falha na prestação do serviço do requerido caracteriza o dano extrapatrimonial, razão pela qual pretende o arbitramento de danos morais.

4. No presente caso, incontroversa a falha na prestação do serviço, diante da não restituição do montante pago pelo pacote cujo cancelamento foi prontamente processado, tendo a parte autora que recorrer ao judiciário para que a requerida procedesse com a restituição da quantia, fica caracterizado o abalo moral, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual. No tocante ao
quantum
indenizatório fixo o valor R$3.000,00 (três mil reais), o qual é razoável e proporcional ao dano experimentado.

5.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida e
condenar

o requerido ao pagamento de R$3.000,00 a título de danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros moratórios a partir da citação, mantendo nos seus demais termos a sentença objurgada.

6.
Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)